Tribunal: TJSP
Processo: 1504872-27.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. Furto qualificado. Pretensão de absolvição, afastamento da qualificadora, abrandamento do regime prisional e substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos. Inviabilidade. Provas suficientes. Qualificadora comprovada pela prova oral e pericial. Manutenção do regime prisional semiaberto em razão dos maus antecedentes por crime da mesma espécie, o que não recomenda a

Ementa:
APELAÇÃO. Furto qualificado. Pretensão de absolvição, afastamento da qualificadora, abrandamento do regime prisional e substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos. Inviabilidade. Provas suficientes. Qualificadora comprovada pela prova oral e pericial. Manutenção do regime prisional semiaberto em razão dos maus antecedentes por crime da mesma espécie, o que não recomenda a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos nem a suspensão condicional da pena. Recurso Improvido.